Tribunal: STJ
Processo: 0493859-75.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074389 - RJ(2025/0384632-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EWERTON RICARDO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO TANCREDO - RJ061838
GUSTAVO MACIEL BECKER - RJ081369
FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO AZEVEDO - RJ112445
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
YURI REIS CAMPOS - RJ248428
AGRAVADO
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARCELA TEIXEIRA VIEIRA MACHADO DA CUNHA - RJ134145
RENATA BARCELLOS DE OLIVEIRA - RJ152360
THALITA LIMA AROUCHE - RJ172681
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS E DANO ESTÉTICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO INDICAÇÃO.
. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO.
SÚMULA 284/STF
REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE
APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO
VITALÍCIA. PARCELA ÚNICA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC.
ART. 950,
INCOMPATIBILIDADE E NÃO ABSOLUTIZAÇÃO.
.
SÚMULA 568/STJ
1. Ação de reparação de danos materiais, compensação por danos morais e
dano estético.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, contradição ou
erro material nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial. Incidência da
.
Súmula 284/STF
3. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a
, impedindo o conhecimento do recurso.
Súmula 7/STJ
Precedentes.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento da pensão em
parcela única, nos termos do
parágrafo único, do Código Civil, é
art. 950,
incompatível com a vitaliciedade. Precedentes do STJ.
5. Embora possível o pedido de pagamento em parcela única das despesas
com o tratamento e pensão temporária, conforme
parágrafo único,
art. 950,
do Código Civil, não se trata de direito potestativo da vítima. O julgador deve
apreciar a necessidade e possibilidade à luz do caso concreto, incluindo,
Documento eletrônico VDA56883210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 5eb2e875-b85f-41a6-a2fd-b5aadcacec16

nesse ponto, a viabilidade financeira do réu. Rever tais conclusões enseja
reexame do acervo fático-probatório, inviável, conforme
.
Súmula 7/STJ
Precedentes do STJ.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 5eb2e875-b85f-41a6-a2fd-b5aadcacec16

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074389 - RJ(2025/0384632-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EWERTON RICARDO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO TANCREDO - RJ061838
GUSTAVO MACIEL BECKER - RJ081369
FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO AZEVEDO - RJ112445
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
YURI REIS CAMPOS - RJ248428
AGRAVADO
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARCELA TEIXEIRA VIEIRA MACHADO DA CUNHA - RJ134145
RENATA BARCELLOS DE OLIVEIRA - RJ152360
THALITA LIMA AROUCHE - RJ172681
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS E DANO ESTÉTICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO INDICAÇÃO.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE
APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO
VITALÍCIA. PARCELA ÚNICA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC.
ART. 950,
INCOMPATIBILIDADE E NÃO ABSOLUTIZAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais, compensação por danos morais e
dano estético.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, contradição ou
erro material nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a
impedindo o conhecimento do recurso.
Súmula 7/STJ,
Precedentes.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento da pensão em
parcela única, nos termos do
parágrafo único, do Código Civil, é
art. 950,
incompatível com a vitaliciedade. Precedentes do STJ.
5. Embora possível o pedido de pagamento em parcela única das despesas
com o tratamento e pensão temporária, conforme
parágrafo único,
art. 950,
do Código Civil, não se trata de direito potestativo da vítima. O julgador deve
apreciar a necessidade e possibilidade à luz do caso concreto, incluindo,
nesse ponto, a viabilidade financeira do réu. Rever tais conclusões enseja
reexame do acervo fático-probatório, inviável, conforme Súmula 7/STJ.
Precedentes do STJ.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55870060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:24
Código de Controle do Documento: fb34b93b-f0e0-4e9f-912f-e1b5597b9db1

RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EWERTON RICARDO DA SILVA
contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: de reparação de danos materiais, compensação por danos morais
Ação
e dano estético proposta por EWERTON RICARDO DA SILVA contra SUPERVIA
CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTES
na qual se imputa responsabilidade
S/A
objetiva por acidente em via férrea com amputação traumática, incapacidade
permanente, necessidade de pensão, prótese e tratamentos.
: julgou procedentes os pedidos da inicial (e-STJ fl. 760).
Sentença
: deu parcial provimento às apelações interpostas por ambas as
Acórdão
partes, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TREM DE CARGA. VÍTIMA
ATINGIDA POR RETROESCAVADEIRA E ARRASTADA PARA LINHA FÉRREA.
ATROPELAMENTO. LESÃO CORPORAL GRAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO
E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO
CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR DA RÉ. DANOS MORAIS, MATERIAIS E
ESTÉTICOS. 1- A transportadora, pessoa jurídica de direito privado, exerce função
típica do Estado, através da prestação do serviço de transporte público coletivo em
massa. 2- Não se pode, através da concessão do serviço público ao particular,
afastar as regras de responsabilidade do Estado. 3- Prevalece a regra do
§ 6o
art. 37
da Constituição da República. 4- Responsabilidade objetiva que também se impõe
em função da relação consumerista, sendo a vítima equiparada a consumidor, na
forma do
do Código de Defesa do Consumidor. 5- Assim, a obrigação de
art. 17
indenizar somente restará afastada se provada alguma das excludentes de
responsabilidade, quais sejam, força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima
ou fato exclusivo de terceiro. 6- Tendo a Ré alegado culpa exclusiva da vítima como
excludente desta responsabilidade, sendo regra de indenizar, competirá a ela
comprovar o fato extintivo do direito autoral, conforme determina o
do CPC. 7- Autor encontrava-se às margens da linha férrea
art. 373, inciso II
aguardando para atravessar em uma passagem clandestina franqueada a pedestres
quando foi violentamente atingido por uma pá de retroescavadeira que estava
sendo transportada pela composição ferroviária, sendo arremetido contra a
máquina e atropelado, sofrendo diversas lesões e amputação traumática de seu
membro inferior direito. 8- Provas documentais (em especial as matérias
jornalísticas noticiando o fato) e fotografias dão conta do acidente sofrido pelo
Autor. 9- A prova oral colhida em audiência, muito ao contrário, corrobora a versão
narrada pelo Autor de que estava próxima à linha do trem, aguardando para
atravessar em uma passagem clandestina em plena zona urbana e franqueada a
pedestres, quando foi atingido por uma peça que estava sendo transportada por um
trem de carga da Ré, fazendo com que fosse arrastado e atropelado pela
composição. 10- Testemunhas que presenciaram o fatídico acidente afirmam em
Documento eletrônico VDA55870060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:24
Código de Controle do Documento: fb34b93b-f0e0-4e9f-912f-e1b5597b9db1

juízo: “... que foi realmente a pá da retroescavadeira que vinha aberta em cima de
um vagão reboque e bateu nas costas de Ewerton, que foi levado para debaixo do
trem...”. 11- Observa-se que essas testemunhas não foram contraditadas no
momento oportuno, tal como prescrito no artigo 414, §1o, do CPC. 12- O
depoimento pessoal do Autor foi bastante seguro. Não restou evidenciada qualquer
incoerência no seu depoimento. Princípio do livre convencimento motivado do
magistrado na avaliação da prova.
do CPC. 13- É irrelevante para o deslinde
Art. 371
do feito que, na inicial, o Autor tenha afirmado, em um primeiro momento, que
uma peça se desprendeu da composição ferroviária e ao ser indagado pelo juiz
afirmar que foi a pá da retroescavadeira que vinha aberta e que bateu nas suas
costas, uma vez que existem elementos cabais a respaldar a versão autoral, a
dinâmica do fato e que o Autor foi atingido por um objeto e levado para baixo do
trem”. 14- Livre convencimento do magistrado, na forma do
do
art. 371,
CPC/2015.
É o julgador quem está próximo da testemunha das partes e que certamente tem
condições de avaliar se o depoimento está mais ou menos coerente, para que no
momento da prolação da sentença, tenha condições de chegar o mais próximo da
verdade, propiciando uma decisão justa e equilibrada. 15- Ainda que
hipoteticamente o Autor tenha de fato empreendido travessia no local, o que se
admite apenas para argumentar, estaríamos diante de defeito na prestação do
serviço, pois cabia à Ré adotar medidas adequadas de isolamento ou fiscalização no
local do acidente, a fim de proteger as pessoas que habitualmente transpõem a
linha férrea, notadamente em locais urbanos e populosos. 16- Era ônus da empresa
Ré provar que o acidente somente aconteceu por ato irresponsável do Autor que ao
invés de atravessar a malha da ferrovia por uma passarela, não distante do local do
acidente, preferiu permanecer conversando com outras pessoas tão perto dos
trilhos que acabou por ser atingido por uma composição de manutenção. 17-
Ausente nos autos prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve a Ré
responder pelas consequências do evento e evidente nexo causal, nos termos do
que estabelece o
§ 6o da Constituição da República,
caput
art. 37,
art. 186,
c/c
parágrafo único do Código Civil. 18- Quantum indenizatório fixado em
art. 927,
R$150.000,00 atende aos parâmetros fixados por esta Corte, para casos
semelhantes. 19- Dano estético fixado em R$ 100.000,00, que deve ser mantido.
Segundo informações do perito, o Autor apresenta lesão em grau máximo, uma vez
que houve amputação integral do seu membro inferior direito desde o quadril,
traumatismo craneano e perda odontológica. É preciso ter em mente que
alterações físicas visíveis causam ojeriza, repulsa e nojo àquele que observa a
pessoa que possui a deformidade, ainda mais em se tratando de uma pessoa tão
jovem, com apenas 18 anos de idade. 20- É devida pensão mensal e vitalícia. O
Autor, por ocasião do acidente exercia atividade laborativa como aprendiz de
comércio varejista nas Casas Guanabara Comestíveis (indexadores
),
33/37
percebendo o valor de um salário mínimo mensal. Logo, a pensão deve
corresponder 1 (um) salário mínimo integral, desde de
enquanto viver
10/08/2015
o Autor, já que a restrição ao trabalho é patente, e reflete o entendimento
jurisprudencial adotado pelo Eg. STF, conforme verbete no 490. 21- Não é crível
admitir que uma pessoa que sofreu amputação integral do seu membro inferior,
com limitação de movimentos, com apoio e sustentação de muletas ou cadeira de
rodas possua capacidade para retornar às suas funções normais e plenas para
executar os mesmos serviços para os quais era contratado. 22- A constituição de
capital garantidor se faz necessária em razão da efetiva necessidade de garantia do
cumprimento da obrigação, consoante estabelecido no verbete no 313 da
Jurisprudência do STJ. 23- Embora não haja comprovação de despesas suportadas
Documento eletrônico VDA55870060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:24
Código de Controle do Documento: fb34b93b-f0e0-4e9f-912f-e1b5597b9db1

pelo Autor após o evento, pois o primeiro atendimento foi realizado pelo hospital
público, após todo o tratamento na rede particular custeado pela Ré e o
acompanhamento posterior tenha sido feito pelo Sistema Único de Saúde – SUS, tal
não afasta a obrigação de custeio de despesas médicas
quaisquer outros
e/ou
tratamentos que se façam necessários, diante do laudo pericial atestando a
necessidade de tratamentos futuros. 24- O Autor sofreu amputação do seu quadril,
consequentemente, da sua perna direita, sendo informada pelo perito a
necessidade de utilização de aparelhos ortopédicos, próteses, substituição da
prótese e conservação, tendo orçado um valor em torno de 3340 salários mínimos.
Diante dessa recomendação, é devida a condenação da Ré ao custeio necessário à
aquisição da prótese, bem assim dos gastos com a manutenção
substituição
e/ou
periódica e acompanhamento fisioterápico. 25- No entanto, todas as despesas
devem ser apuradas em sede de cumprimento da sentença, mediante comprovação
de orçamentos
notas fiscais, a serem oportunamente apresentadas pelo Autor.
e/ou
26- No que toca ao pedido de aplicação do disposto no parágrafo único do art. 950
do Código Civil, em que pese o dispositivo admitir que o prejudicado opte pelo
pagamento da indenização em parcela única, entendo que a satisfação da dívida de
uma só vez, além de não se coadunar com o caráter de todas as verbas, representa
risco ao credor. 27- Portanto, adota-se o entendimento no sentido de mitigar a
regra prevista no artigo 950, parágrafo único,
de maneira que somente as
CC/02,
parcelas vencidas do pensionamento devem ser pagas em única vez, corrigidas
monetariamente e com incidência de juros mensalmente, a partir das datas em que
seriam devidas. 28- As verbas dos danos morais e estéticos devem ser corrigidas
monetariamente a partir da publicação da sentença, nos termos da Súmula 97 do
e 362 do STJ. Os juros de mora de 1% ao mês devem fluir da data do evento,
TJ/RJ
de acordo com o
do Código Civil
com Súmulas 43 e 54, do STJ. 29-
art. 398
c/c
PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (e-STJ fls. 1106-1109)

: opostos por ambas as partes, foram rejeitados
Embargos de Declaração
(e-STJ fls. 1189-1196).
: alega violação dos arts. 1.022, II, 1.025, 471, 509, § 2o
Recurso especial
e 4o, do CPC; 944, caput, e 950, parágrafo único, do CC. A parte agravante
sustenta em seu recurso especial que há negativa de prestação jurisdicional por
omissão quanto ao prequestionamento explícito dos arts. 944, caput, e 950,
parágrafo único, do CC, e dos arts. 471, 509, § 2o, e 4o, do CPC.
Alega que a manutenção dos valores arbitrados para dano moral e dano
estético é manifestamente desarrazoada e desproporcional diante da gravidade
das lesões, da amputação ao nível do quadril, do abalo psíquico e da incapacidade
total e permanente, propondo majoração de cada rubrica para R$ 706.000,00
(setecentos e seis mil reais).
Assevera ser indevida a “mitigação” do
parágrafo único, do CC,
art. 950,
por se tratar de direito potestativo do lesado exigir o pagamento em parcela única
do pensionamento vincendo.(e-STJ fls. 1231-1262).
Documento eletrônico VDA55870060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:24
Código de Controle do Documento: fb34b93b-f0e0-4e9f-912f-e1b5597b9db1

: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento no
III e IV, “a”,
art. 932,
do CPC, bem como na
(e-STJ fls. 1460)
Súmula 568/STJ
: sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso.
Agravo Interno
Alega violação ao
II, do CPC por omissão, afirmando que a decisão
art. 1.022,
agravada desconsidera a indicação expressa do vício nas razões do especial e que,
à luz do
do CPC, houve prequestionamento ficto após a oposição de
art. 1.025
embargos de declaração.
Defende a inaplicabilidade da
quanto à majoração das
Súmula 7/STJ
verbas de compensação por danos morais e de dano estético, por se tratar de
revaloração jurídica de premissas fáticas já delineadas no acórdão recorrido e por
haver erro de julgamento que teria relativizado a autonomia entre as rubricas ao
manter o dano estético em função do valor dos danos morais.
Assevera que o pagamento da pensão em parcela única, previsto no
parágrafo único, do CC, configura direito potestativo do lesado,
art. 950,
amparado pelo Enunciado 381 do Conselho da Justiça Federal, não sendo
aplicáveis as Súmulas 7 e
ao ponto, por tratar-se de matéria
568/STJ
exclusivamente de direito. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento
colegiado do agravo interno para admitir e dar provimento ao recurso especial. (e-
STJ fls. 1465-1476)
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial interposto
pela parte agravante e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nas
seguintes razões:
i. ausência de indicação expressa de obscuridade, omissão, contradição
ou erro material, atraindo a Súmula 284/STF;
ii. óbice da
(revisão dos valores fixados a título de
Súmula 7/STJ
compensação por danos morais e de dano estético, ressalvadas as hipóteses de
irrisoriedade ou exorbitância);
iii.
(incompatibilidade do pagamento da pensão vitalícia
Súmula 568/STJ
em parcela única com o
parágrafo único, do CC, inexistência de direito
art. 950,
potestativo) e
iv. óbice da
(necessidade e possibilidade à luz do caso
Súmula 7/STJ
concreto, incluindo, nesse ponto, a viabilidade financeira do réu).
Documento eletrônico VDA55870060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:24
Código de Controle do Documento: fb34b93b-f0e0-4e9f-912f-e1b5597b9db1

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.

I. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 1.022
1. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, a parte
agravante alegou genericamente que o
deixou de prequestionar
TJ/RJ
explicitamente os arts. 944, caput, e 950, parágrafo único, do CC, bem como os
arts. 471, 509, § 2o, e 4o, do CPC, (e-STJ fls. 1249-1250).
2. Não houve qualquer indicação expressa, na peça do recurso especial,
de qual obscuridade, omissão, contradição ou erro material cometidos pelo
Tribunal de origem, não ocorrendo a devolução das questões ora alegadas.
Mantida a aplicação da Súmula 284 do STF.
3. Cumpre destacar ser insuficiente a mera alegação de omissão, pois,
incumbe à parte demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de
infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador e, ainda, não será declarada a
nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência de
análise de argumento deduzido pela parte.

II. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal local fixou o valor da compensação
por danos morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e por danos
estéticos em mais R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a hipótese de amputação de
membro.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do
valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia
estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo.
6. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Indenização fixada pelo Tribunal de origem no valor de R$ 250.000,00 (duzentos
e cinquenta mil reais), a título de danos estéticos, e R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) a título de danos morais, decorrente de acidente ferroviário com amputação
de braço, que destoa dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade fixados por
esta Colenda Corte para casos análogos.
1.1 Recurso especial parcialmente provido tão-somente para, nos termos dos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades do
Documento eletrônico VDA55870060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:24
Código de Controle do Documento: fb34b93b-f0e0-4e9f-912f-e1b5597b9db1

caso em análise, reduzir o quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil
reais) a título de danos estéticos e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos
morais, adequando-os, assim, aos precedentes dessa Corte em casos análogos.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Quarta Turma, DJe de
)
AREsp n. 2.239.134/RJ,
3/11/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO. SÚMULA 7 DO STJ. ACIDENTE. TRANSPORTE PÚBLICO DE
PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CALCADA NO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ.
AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS FIXADOS EM R$
108.000,00 (CENTO E OITO MIL REAIS) PARA CADA ESPÉCIE. VALOR RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL. PRECEDENTES. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. DANO MORAL DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
CITAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à
sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto no parte final do
artigo 370 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete
às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua
proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em
âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ.
2. Não constitui cerceamento de defesa a decisão que indeferiu a produção de
prova pericial, por entender que o feito foi corretamente instruído com o
prontuário do agravado, bem como laudo pericial do Instituto Médico Legal - IML e
seja suficiente para o convencimento do juiz. Precedentes. 3. No que se refere à
culpa pelo evento danoso, o Sodalício concluiu pela responsabilidade da agravante,
fundamentando tal entendimento no Código Civil e no Código de Defesa do
Consumidor, ao passo que a agravante não impugnou a incidência do
§ 3°
art. 14,
do CDC, hipótese de incidência da Súmula 283/STF.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor estabelecido
pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto
nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-
se dos padrões de razoabilidade.
5. In casu, em razão das consequências do acidente (amputação de membro
superior), a Corte de origem fixou o valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) a
título de danos morais e estéticos, para cada um, montante razoável e proporcional
à lesão provocada, sendo inviável a revisão ante o óbice da Súmula 7/STJ.
6. O termo inicial dos juros moratórios no caso de condenação em danos morais
decorrente de responsabilidade contratual é a data da citação, conforme o pacífico
entendimento desta Corte Superior de Justiça.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Quarta Turma, DJe de
)
AREsp n. 1.331.437/SP,
27/6/2019.

7. Portanto, conforme consignado na decisão agravada, salvo essas
hipóteses, incide a
impedindo o conhecimento do recurso. (Aglnt no
Súmula 7/STJ,
Tercera Turma, DJe de
e Aglnt no
AREsp 840.135/RS,
06/09/2016
Quarta Turma, DJe de
AREsp 866.899/SC,
21/09/2016)

Documento eletrônico VDA55870060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:24
Código de Controle do Documento: fb34b93b-f0e0-4e9f-912f-e1b5597b9db1

III. DA SÚMULA 568/STJ
8. Restou consignado na decisão agravada que a jurisprudência do STJ é
no sentido de que o pagamento da pensão em parcela única, nos termos do
parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade.
art. 950,
9. Embora possível o pedido de pagamento em parcela única das
despesas com o tratamento e pensão temporária, conforme
parágrafo
art. 950,
único, do Código Civil, não se trata de direito potestativo da vítima, devendo o
julgador apreciar a necessidade e possibilidade à luz do caso concreto, incluindo,
nesse ponto, a viabilidade financeira do réu. No caso, rever o que foi decidido
ensejaria reexame do acervo fático-probatório, inviável, conforme Súmula no 7/STJ.
10. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM
VIA FÉRREA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. OFENSA AO
DO
ART. 535
CPC/73.
NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL. PARCELA ÚNICA. ART. 950,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PENSÃO VITALICIEDADE. REGRA
INCOMPATÍVEL.
DESPESAS MÉDICAS. PARCELA UNA. DIREITO
SÚMULA No 83/STJ.
POTESTATIVO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS. ELEMENTOS DO CASO
CONCRETO.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM
SÚMULA No 7/STJ.
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA. No
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ.
1. Não há afronta ao
do
quando o Tribunal de origem manifesta-se
art. 535
CPC/73
suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento
diverso daquele perquirido pela parte.
2. O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do
parágrafo
art. 950,
único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula no 83/STJ.
3. Embora possível o pedido de pagamento em parcela única das despesas com o
tratamento e pensão temporária, conforme
parágrafo único, do Código
art. 950,
Civil, não se trata de direito potestativo da vítima, devendo o julgador apreciar a
necessidade e possibilidade à luz do caso concreto, incluindo, nesse ponto, a
viabilidade financeira do réu. No caso, rever o que foi decidido ensejaria reexame
do acervo fático-probatório, inviável, conforme Súmula no 7/STJ.
4. Conforme entendimento pacífico do STJ, a revisão do quantum indenizatório a
título de danos morais e estéticos enseja o reexame reexame do conjunto
probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na
salvo nas
Súmula no 7/STJ,
hipóteses de exorbitância ou irrisoriedade do valor.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Quarta Turma, DJe de
)
REsp n. 1.601.214/RJ,
16/4/2019.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS
CESSANTES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO
MENSAL. PARCELA ÚNICA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IRRISORIEDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55870060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:24
Código de Controle do Documento: fb34b93b-f0e0-4e9f-912f-e1b5597b9db1

1. Não deve ser deduzida a quantia recebida a título de benefício previdenciário do
montante indenizatório dos lucros cessantes, porquanto ostentam natureza jurídica
diversa.
2. A possibilidade de pagamento da pensão mensal em parcela única, consoante a
previsão do
parágrafo único, do CC deve ser examinada no caso concreto,
art. 950,
não sendo um direito absoluto.
3. O Tribunal estadual entendeu que os recorridos não têm condições de realizar o
pagamento da integralidade da pensão mensal em parcela única. Alterar as
conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à
Súmula n. 7 do STJ.
4. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente pode ser
majorado quando manifestamente irrisório, o que não se verifica no caso concreto.
5. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
)
REsp n. 1.926.187/MS,
15/8/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA
EMPRESA DE RESSEGUROS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EVENTO CAUSADO POR FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO MOTORISTA. FORTUITO
INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO AFASTADA. PROVA DA DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENSIONAMENTO MENSAL. PAGAEMENTO EM
PARCELA ÚNICA. INEXIGIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. TERMO FINAL DO
PENSIONAMENTO. SÚMULA N. 284 DO STF. VALOR DOS DANOS MORAIS. SÚMULA
N. 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.
1. Não há falar em omissão de julgamento, porque o Tribunal estadual, ao contrário
do que alegado, se pronunciou expressamente sobre decretação de liquidação
extrajudicial da Seguradora.
2. A pretensão do segurado de chamar empresas dedicadas a atividade de
resseguro para integrar a lide esbarra na aplicação analógica do
III, do CDC.
art. 101,
Precedentes.
3. Na linha dos precedentes desta Corte, acidentes ocorridos em autoestradas,
mesmo por culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos,
incapazes, por isso, de afastar a responsabilidade Civil do transportador.
4. A alegação de que faltaria prova da dependência econômica entre a vítima e os
autores da demanda esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
5. A regra do parágrafo único do
do CC, autorizando o pagamento de
art. 950
indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de
lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte. Precedentes.
6. O entendimento do STJ é no sentido da obrigatoriedade de constituição de
capital para garantir o pagamento da pensão (art. 475-Q do CPC). Súmula n. 313 do
STJ.
7. A pretensão de modificar o termo final do pensionamento e, bem assim, a de
reduzir o valor da compensação fixada a título de danos morais esbarram na Súmula
n. 284 do STF, porquanto não estão amparadas em indicação de ofensa a lei federal
ou dissídio pretoriano.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.
(
Terceira Turma, DJEN de
)
REsp n. 2.146.163/SP,
15/8/2025.

Documento eletrônico VDA55870060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:24
Código de Controle do Documento: fb34b93b-f0e0-4e9f-912f-e1b5597b9db1

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO
APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a regra
prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento
da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto
da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua
aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário
fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína.
Precedentes.
1.1. "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do
parágrafo
art. 950,
único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade.
" (AgInt
Súmula no 83/STJ.
no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
REsp 1.601.214/RJ,
16.04.2019) 1.2. A regra de constituição de capital, nos moldes da Súmula 313 do
STJ e do
-Q do
segue os interesses de ambas as partes e garante o
art. 475
CPC/73,
pagamento mensal da pensão vitalícia. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Quarta Turma, DJe de
)
AREsp n. 1.243.487/PR,
4/12/2019.

11. Na hipótese vertente, o Tribunal local decidiu mitigar a regra do
parágrafo único, do CC, limitando o pagamento em parcela única às
art. 950,
parcelas vencidas do pensionamento e mantendo a pensão mensal e vitalícia
equivalente a 1 (um) salário mínimo (e-STJ fls. 1127-1128)
12. Desse modo, encontrando-se o entendimento da Corte de origem
em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, não há que falar na alteração
do julgado. Manutenção da Súmula 568/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55870060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:24
Código de Controle do Documento: fb34b93b-f0e0-4e9f-912f-e1b5597b9db1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.389 / RJ
Número Registro: 2025/0384632-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04938597520158190001 202524510951 4938597520158190001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EWERTON RICARDO DA SILVA
ADVOGADOS : JOÃO TANCREDO - RJ061838
GUSTAVO MACIEL BECKER - RJ081369
FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO AZEVEDO - RJ112445
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
YURI REIS CAMPOS - RJ248428
AGRAVADO
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARCELA TEIXEIRA VIEIRA MACHADO DA CUNHA - RJ134145
RENATA BARCELLOS DE OLIVEIRA - RJ152360
THALITA LIMA AROUCHE - RJ172681
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA56864255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: 5496aaec-fcc1-4655-81e7-cca5d1d55bd2

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EWERTON RICARDO DA SILVA
ADVOGADOS : JOÃO TANCREDO - RJ061838
GUSTAVO MACIEL BECKER - RJ081369
FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO AZEVEDO - RJ112445
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
YURI REIS CAMPOS - RJ248428
AGRAVADO
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARCELA TEIXEIRA VIEIRA MACHADO DA CUNHA - RJ134145
RENATA BARCELLOS DE OLIVEIRA - RJ152360
THALITA LIMA AROUCHE - RJ172681
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: 5496aaec-fcc1-4655-81e7-cca5d1d55bd2